Tribunal: TJES
Processo: 5022169-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022169-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THAYNNARA DOS SANTOS KELLER
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022169-20.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: HAYNNARA DOS SANTOS KELLER

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação onde a parte Autora possui contrato de prestação de serviços de plano de saúde com os Réu, se houve a prestação dos serviços, se houve o adimplemento, se houve falha na prestação dos serviços como, por exemplo: a negativa de procedimento cirúrgico e, se em virtude disso houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais e obrigação de fazer.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos para: (1) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ.”

Em sede recursal, o plano de saúde requerido, regularidade da conduta da Unimed e infundado dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos concluiu pela falha na prestação de serviço, como por exemplo, o motivo da negativa de cirurgia com a indicação de profissional com registro profissional, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o contrato de seguro-saúde trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores de que, no momento em que necessitarem de cuidados médicos, terão o custeio dos procedimentos, indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, arcados pela seguradora. Assim sendo, eventuais limitações de cobertura são incompatíveis com a causa contratual do plano de saúde. O acesso aos serviços médicos no caso de necessidade (a efetivação do risco à saúde do consumidor) implica que se tornem disponíveis, na realização do objeto da cobertura, os meios necessários e suficientes para que se dê o tratamento ou a prevenção de enfermidades ou agravos ao indivíduo.
O STJ é estrito e claro na proibição destas cláusulas limitativas: "A jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica" (AgRg no Ag 1.226.643/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 05.04.2011, DJe 12.04.2011).

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
A parte Autora, a teor do disposto na teoria da carga dinâmica (art. 38 do Código de Defesa do Consumidor), demonstrou nos autos fato constitutivo de seu direito, no sentido de que possui os serviços de plano de saúde da parte Ré, bem como que havia a necessidade de se submeter a procedimento cirúrgico conforme documento sob o ID n.º 17503412 - Pág. 1, e que houve a negativa da parte Ré, conforme documento sob o ID n.º 17503411 - Pág. 1, sem que se tenha nos autos, noticia de inadimplemento, motivo pelo qual, reputo abusiva a conduta da Empresa, na forma do art. 39 V do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, o Réu, por sua vez, não apresentou provas ou argumentos capazes de desconstituir o direito alegado pela parte Autora, nos termos do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que deixou de demonstrar a este Juízo, fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, como por exemplo, o motivo da negativa de cirurgia com a indicação de profissional com registro profissional, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que ora observo. Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, RESTOU DEMONSTRADO - NOS AUTOS - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, capaz de ensejar indenização por danos morais (violações a dignidade da pessoa humana da parte, artigo 1º, III c/c artigo 5º, V, X, da CRFB/88). ISSO PORQUE, A EMPRESA DEIXOU DE DEMONSTRAR O MOTIVO DA NEGATIVA DE CIRURGIA DA PARTE AUTORA COM A INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL COM REGISTRO PROFISSIONAL, entendo, pois, razoável seja fixada a indenização por danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a urgência nos pedidos médicos e não houve justificativa plausível pela negativa pelo plano de saúde.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

D
esse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)